Tribunal: TJDFT
Processo: 0720652-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 20652545), na ação de produção antecipada de provas, ajuizada por PSSC Assessoria Ltda. - EPP, Luiz Antonio Vincentim Filho, Leonardo Cezar Vicentim e Leandro Cezar Vicentim em desfavor do apelante, que julgou procedente o pedido para lhe determinar a apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, do extrato de acessos (logs) à conta corrente dos autores referente ao período de 1o/1/2016 a 30/10/2018, indicando, precisamente, data, hora de acesso e matrícula do(s) funcionário(s) que acessou mencionadas contas bancárias. Extinto o feito com base no art. 487, inc. I, do CPC, o apelante foi condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Na sentença vergastada (Id 20652545), o magistrado, inicialmente, ressaltou a resolução da lide à luz do Código de Defesa do Consumidor. Confirmou a solicitação administrativa, feita pelos autores, de informação acerca de possíveis acessos não autorizados aos extratos das contas bancárias perante a instituição financeira apelante com a finalidade de apresentação em procedimento administrativo instaurado na Câmara dos Deputados. Destacou que o banco réu não comprovou resposta ao requerimento dos autores ou indicação do custo do serviço. Concluiu que foi demonstrada a recusa imotivada do banco em fornecer as informações solicitadas pelos autores, mormente porquanto não as apresentou em contestação ou mesmo comprovou terem os autores se negado ao pagamento pelos serviços bancários para fornecimento dos documentos. Inconformado com a sentença, o réu/apelante interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 20652549), aduz, preliminarmente, ausência de interesse de agir dos autores/apelados, uma vez que não comprovaram sua recusa em lhes fornecer as informações solicitadas, e nem mesmo o pagamento dos custos do serviço bancário, em contrariedade ao que foi definido no REsp 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. No mérito, afirma que não se recusou a fornecer as informações pleiteadas e não há comprovação nos autos que indique tal negativa. Salienta a desnecessidade da presente demanda para ter acesso aos documentos solicitados, pois poderia apresentar solicitação pela via administrativa. Requer o recebimento da apelação em seu duplo efeito. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a ação seja extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. Subsidiariamente, caso mantido o pronunciamento combatido, sejam afastados os honorários advocatícios. Preparo regular (Id 20652551). Contrarrazões pelo não conhecimento da apelação (Id 20652555). Os apelados arguem ausência de impugnação específica aos termos da sentença objurgada. Dizem que as razões recursais não guardam pertinência com as conclusões adotadas no pronunciamento do i. Juiz, o que fere a dialeticidade. Acrescentam que o procedimento de produção antecipada de provas não admite recurso contra decisão que defere a produção da prova solicitada, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC[1]. Convertido o julgamento em diligência para manifestação do apelante acerca das preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas pelos apelados (Id 20909537). O banco apelante ratificou o interesse recursal de reforma da sentença para extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pretensão resistida em fornecer os documentos solicitados pelos autores (Id 21579773). Compareceu novamente aos autos para informar o cumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença (Id 21912730), ocasião em que apresentou documentos (Id 21912731 a Id 21913514). Os autores, ora apelados, refutam as declarações prestadas pelo apelante acerca do cumprimento da obrigação de fazer definida em sentença, alegando cumprimento parcial pelo banco apelante (Id 22027735). Requerem a intimação da instituição financeira recorrente para que, em complementação aos documentos apresentados nesta via recursal, apresente as informações solicitadas por todos os autores. É o relato do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Observa-se que os autores/apelados moveram ação de produção antecipada de prova, nos termos dos arts. 381 a 383, do CPC, em desfavor do banco apelante. Noticiaram, na exordial (Id 20652496, p. 1-17), que a referida instituição financeira se negou a lhes fornecer dados dos acessos feitos nas contas bancárias da pessoa jurídica e respectivos sócios. Alegaram que suspeitam de acessos realizados por funcionários do requerido com o intuito de revender informações bancárias, notadamente relacionadas a aplicações financeiras, movimentações bancárias e origem dos recursos, identificando e repassando, a terceiros, dados dos clientes que transacionam com a empresa autora. Informaram que clientes e fornecedores da pessoa jurídica autora foram abordados por terceiros que sabiam datas e valores de transações ocorridas em sua conta bancária, o que teria prejudicado sua credibilidade em razão do desrespeito à cláusula de sigilo presente nos contratos firmados com parceiros de negócios (Id 20652496, p. 3/4). Assim, com o intuito de esclarecerem eventual prática ilícita, atestaram o empreendimento de diligências reiteradas junto ao banco apelante para obterem informações acerca de quem estaria acessando os dados bancários dos requerentes de forma desvirtuada, o que não foi atendido. Declararam, ainda, que o autor e sócio da empresa PSSC Assessoria Ltda EPP, Leandro Cezar Vicentim, foi citado para responder ao processo administrativo n. 359.417/2019, da Câmara dos Deputados, no tocante à suposta “adulteração de extratos bancários da empresa PSSC Assessoria Ltda.” (Id 20652496, p. 5). Informaram que, no âmbito deste processo, descobriu-se que servidor ligado àquela Casa acessou os dados bancários da empresa autora e, desde então, tal procedimento foi paralisado (Id 20652496, p. 7). Mencionaram que por diversos canais de atendimento do banco tentaram a disponibilização às informações relacionadas aos acessos feitos nas contas bancárias ligadas à empresa e aos sócios, sem qualquer resposta positiva do banco. Pontificaram, ainda, a intenção de eventual ação de cobrança diante do conhecimento das informações solicitadas (Id 20652496, p. 10). Feitos tais esclarecimentos acerca do objeto de interesse autoral, mister o reconhecimento da adequação do procedimento de produção antecipada de provas pleiteada pelos requerentes. O art. 381 do CPC dispõe acerca dos requisitos para adoção da ação de produção antecipada de provas, dentre eles, a susceptibilidade de viabilização de autocomposição ou eventual ajuizamento de ação posterior (art. 381, II e III, do CPC[2]). Este é o caso dos autos. O código processualista atual procurou sistematizar o direito autônomo à prova, que deriva da garantia fundamental de acesso à jurisdição, assegurada pelo art. 5o, XXXV, da Constituição de 1988[3]. A produção antecipada de provas é uma ação cível de rito simplificado e com juízo de conhecimento sumário, cabendo ao juiz apenas atestar o cabimento da medida e a regularidade da prova produzida, sem valorar o seu conteúdo (art. 382, § 2o, do CPC[4]). Sendo assim, portanto, tratando-se de mera antecipação da prova, sem que o magistrado se pronuncie sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas, não é cabível a interposição de recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente o pleito do requerente (art. 382, § 4o, do CPC[5]). Não é outro o entendimento desta Turma julgadora: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS SOBRE IDENTIFICAÇÃO, DISPONIBILIDADE E LEILÕES DE AÇÕES ESCRITURAIS PENHORADAS. PEDIDO ADVINDO DE CREDORES DE EMPRESA CORRENTISTA. PENHORA. ALCANCE DE ATIVOS MOBILIÁRIOS. DÚVIDA SOBRE A LIQUIDEZ E ALCANCE DA CONSTRIÇÃO. ESCLARECIMENTOS E DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO. EXAURIMENTO DO DESIDERATO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E TAXATIVIDADE (CPC, ART. 382, §4o). VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA. AMBIENTE INADEQUADO. APELAÇÃO DOS AUTORES. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL VIGENTE (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Conquanto o regramento processual que dispõe que, no ambiente de ação de produção antecipada de provas, não se admite a interposição de recurso, salvo em face de decisão que indeferira totalmente a produção da prova pleiteada, essa vedação comporta interpretação modulada de forma a ser conformada com as garantias inerentes ao devido processo legal, que compreende o direito ao recurso, contudo, em tendo sido deferida e produzida a prova almejada, a vedação deve ser aplicada em face de pretensão reformatória formulada pela parte, em face do provimento homologatório que encerrara a pretensão acautelatória, visando a reforma do decidido e a dilatação do objeto da prestação almejada, pois seu exame implicaria valoração da prova produzida, o que não se conforma com o ambiente acautelatório que encerra a pretensão (CPC, art. 383, §§2o e 4o). 2. A ação de produção antecipada de provas reveste-se de natureza administrativa por estar destinada a antecipar prova passível de perecer, mediante sua documentação sob o crivo do contraditório, de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ou, outrossim, de evitar ou justificar o ajuizamento de ação, ostentando a sentença que a resolve natureza exclusivamente homologatória atinada com os aspectos formais do processo, limitando-se, portanto, à apreensão da necessidade e utilidade da prova a ser garantida e observância das formalidades indispensáveis à regularidade da produção probatória, não lhe sendo possível, portanto, analisar questões relativas ao conteúdo material da prova, às condições da ação e ao mérito do litígio, pois reservadas à ação principal, cabendo ao magistrado, apenas, balizar a realização da prova e, ao final, ratificá-la sem adentrar no seu exame e da sua utilidade material, e, sob esse espectro, não comporta o provimento homologatório, produzida a prova, recurso por implicar a valoração do produzido de molde a ser aferido seu conteúdo. 3. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença, daí porque, no ambiente de ação de produção antecipação de prova, não conhecido o apelo da parte autora, deve ser sujeitada ao pagamento de honorários recursais, pois, a par de ter sucumbido, demandara a atuação defensiva da parte contrária. 4. Apelação não conhecida. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1272350, 07245611420198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRRECORRIBILIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A produção antecipada de prova é uma ação probatória autônoma, de rito simplificado, em que o requerente deverá expor as razões que justificam a necessidade da prova e os fatos em que ela deverá recair, cabendo ao juiz verificar tão somente o cabimento e a regularidade da prova a ser produzida, não podendo valorar o seu conteúdo. Neste procedimento simplificado não se admitirá defesa ou recurso, salvo quando a decisão indeferir totalmente a prova pleiteada. Inteligência do art. 382, §§ 2o e 4o do CPC. 1.1. No caso dos autos, a prova homologada na sentença não admite recurso, uma vez que não houve o indeferimento da produção de prova requerida, além do que os documentos requeridos na inicial foram devidamente juntados pela segunda ré, carecendo a autora recorrente de interesse recursal. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso conhecido em parte. 2. Aquele que deu causa à instrução do processo deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade). 3. No caso dos autos, as requeridas se recusaram a entregar os documentos solicitados pela parte autora, razão pela qual devem elas arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Precedentes. 4. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1291084, 07203727220198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Logo, no caso vertente, em que o magistrado deferiu o pedido de apresentação dos documentos solicitados na peça vestibular, verifica-se que o recurso não pode ser conhecido diante do manifesto descabimento. No tocante às demandas apresentadas pelas partes nos petitórios de Id 21912730, Id 22027735 e documentos de Id 21912731 a Id 21913514, também deixo de conhecê-los porquanto dizem respeito a matéria cognoscível do juízo competente pelo cumprimento/execução da obrigação determinada em sentença, não em via recursal. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[6], NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente incabível. Majoro os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, arbitrados equitativamente pela sentença com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC em R$400,00 (quatrocentos reais) para R$500,00 (quinhentos reais), a fim de remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelos patronos dos apelados em contrarrazões recursais acolhidas. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e enviem os autos para o juízo de origem para as providências cabíveis, adotadas as cautelas de praxe. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 382. (...) § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. [2] Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: (...) II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. [3] Art. 5o. XXXV. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [4] Art. 382. (...) § 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. [5] § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;